Tribunal: STF
Processo: HC 208719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Raimundo Bione da Silva Junior, em favor de Erick Roberto Siqueira Campos, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 703278/PE. 



    Colho da decisão impugnada:



    “ERICK ROBERTO SIQUEIRA CAMPOS alega sofrer constrangimento ilegal em virtude de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que indeferiu a liminar no HC n. 014597-57.2021.8.17.9000.



    A defesa aponta excesso de prazo na constrição cautelar, pois o réu está preso desde 2017 e não há previsão para o encerramento do feito, haja vista não terem sido apresentadas as alegações finais por todos os acusados.



    Lembra que a demora desmedida na ação penal em comento foi reconhecido por esta Corte Superior, quando concedeu a ordem no HC n. 642.297,e requer seja estendido o benefício ao insurgente.”(eDOC, 22)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por decisão monocrática, por não apresentar documentação apta a demonstrar existência de ilegalidade no ato atacado, facultando a parte interessada a possibilidade de complementação documental, o que não ocorreu. 



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Solicitada a juntada dos autos de prisão em flagrante do paciente, os impetrantes acostaram documentos diversos, porém sem os autos de prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus , nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016 e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015 e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: HC 85.826/SP (MC). 



    Na hipótese dos autos, não está caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF. 



    Observe-se a fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco ao apreciar o habeas corpus impetrado perante aquela Corte:



    “Ademais, para a concessão liminar da ordem é imperioso que a ilegalidade aventada seja constatada de plano, assomando-se induvidosa da prova que instrui a inicial, hipótese que não se vislumbra no caso em comento. Os documentos que instruem a inicial não se prestam a provar, com a nitidez exigida para o deferimento do pleito urgencial, a ilegalidade da constrição cautelar fustigada no presente mandamus, sendo prudente buscar, junto ao juízo impetrado, informações sobre o andamento da ação penal. Sendo assim, INDEFIRO a pretensão liminar, por ausentes, prima facie, elementos suficientes para autorizar a concessão. Requisitem-se ao juízo impetrado as informações necessárias ao julgamento do writ , servindo a presente decisão como ofício.”(eDOC, 18, p.6)



    O STJ, ao analisar habeas corpus contra decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acima mencionado, assim asseverou:



    “Todavia, em que pese o impetrante haver acostado o andamento processual do feito na origem, não há nenhum documento nestes autos que demonstre há quanto tempo o réu está preso, o que prejudica a compreensão do caso e o exame da alegada coação. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 



    É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Na mesma diretriz: HC n. 235.131/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/8/2013. 



    Nada impede, contudo, à vista dos princípios da economia e da celeridade processuais, que, caso a parte traga a peça faltante, o pedido seja considerado e analisado. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ. (eDOC 22)



    Nesta corte, embora intimado para tanto, a parte deixou de juntar o APF, o que inviabiliza a devida cognição sobre o caso.



    Como resultado dessa omissão, não há confirmação possível para as alegações da inicial. É ônus dos impetrantes instruir o feito com a base material sobre a qual repousariam. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.064 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ÔNUS DO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É incabível o habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 3. Constitui ônus do impetrante a instrução adequada do writ com os documentos necessários ao exame do constrangimento ilegal alegado. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 171.387 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não verifico ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente